Tribunal: TJMT
Processo: 1029560-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029560-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ABEL ANTONIO BALLARTE ROMERO - CPF: 700.109.521-44 (AGRAVANTE), FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 706.382.761-87 (AGRAVADO), S. A. D. O. B. (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios. Binômio necessidade/possibilidade. Filho menor. Redução do encargo alimentar. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filho menor no percentual de 30% do salário mínimo vigente, com base na necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do valor estabelecido a título de alimentos provisórios, à luz do binômio necessidade/possibilidade.

III. Razões de decidir

3. A necessidade de alimentar, menor de idade, é presumida, por se tratar de obrigações decorrente do poder familiar, sendo dever de ambos os genitores provar seu sustento.

4. A constituição de um novo lar pelo alimentante não justifica, por si só, a redução dos alimentos, cabendo-lhe o dever de organizar suas finanças para atender às necessidades de todos os dependentes.

5. Não houve demonstração suficiente de alteração significativa na situação financeira que justificasse a redução do encargo alimentar.

6. O valor fixado (30% do salário mínimo vigente) não se revela excessivo ou desproporcional, considerando a renda mensal aproximada do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os alimentos provisórios estabelecidos em favor do filho menor de idade devem observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo presumida a necessidade do alimentar. A alegação do alimentante de que após a separação, teve um aumento considerável em suas despesas com aluguel, luz e telefone, não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar, salvo comprovada alteração relevante na sua situação financeira."

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1275929/DF; STJ, REsp 1.349.252/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO MOREIRA DE LARA PINTO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Divórcio Litigioso, Guarda e Alimentos” (Proc. nº 1040550-74.2024.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por FLAVIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA BALLARTE, dentre outras providencias, fixou alimentos provisórios para o filho menor dos litigantes, Silver Alejandro de Oliveira Ballarte, nascido no dia 26/11/2014, no valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente (cf. Id. nº 246514168).

O agravante alega que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de percentual absolutamente incompatível com a sua atual capacidade contributiva, destacando acerca deste aspecto que,
“com a separação de corpos, o recorrente teve que deixar a casa e pagar aluguel, luz, telefone”
(sic - cf. Id. nº 246507698 – pág. 5), sendo evidente, diante desse cenário, o desacerto dos alimentos provisórios fixados em 1º Grau.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados
“em 15% do salário mínimo vigente”
; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. nº 246507698 – pág. 14).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida. (ID 247059684)

Não há contrarrazões. (ID. 252424152)

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id.258070163).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No pronunciamento do eg. STJ,
“a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante”
(STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

O art. 1.699 do CC estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira.

O Ministro Sidnei Beneti, no REsp nº 1.349.252/SP, concluiu que,
“em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
.

No mesmo sentido, a lição de Maria Berenice Dias:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4º) ”
(Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.

556 – grifei).

Em sede de análise perfunctória, o acolhimento da pretensão da redução dos alimentos depende de demonstração suficiente da modificação da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando, ou seja, da apresentação de prova satisfatória de superveniente desequilíbrio no binômio possibilidade/necessidade.

É indiscutível a necessidade do agravado/alimentando, pois, como dito, o dever alimentar dos pais em relação aos filhos é obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absolutamente presumida em face aos filhos menores de idade, como é o caso filho menor do agravante, Silver Alejandro de Oliveira Ballarte, nascido no dia 26/11/2014, sendo de consenso social que todos as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, abrangendo habitação, educação, saúde, lazer, alimentação, transporte, vestuário, entre outros pontos.

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Assim, considerando que a necessidade da apelada é presumida, compete ao apelante fazer prova da variação do binômio necessidade/possibilidade, e, quanto a isso, a única preocupação do alimentante foi em demonstrar a alteração de sua condição econômico-financeira, em razão do aumento da prole, pois, sobreveio o nascimento de outra filha.

Ocorre que, alegação do alimentante de que após a separação, teve um aumento considerável em suas despesas com aluguel, luz e telefone, por si só, não tem o condão de respaldar o pleito para a redução do encargo; não afigura justificativa para redução dos alimentos fixados em favor da agravada, não sendo oponível ao alimentando, porquanto, cumpria ao genitor, a partir da constituição de um novo lar, se preparar para adotar as medidas cabíveis para custear o sustento em razão do aumento da prole.

Portanto, em análise sumária, a justificativa apresentada pelo agravante não caracteriza motivo relevante ou suficiente para a redução do encargo alimentar, que deve ser fixada em observância do “binômio necessidade-possibilidade”, a fim de garantir um equilíbrio justo, considerando as especificidades de cada caso, mas sempre preservando o direito do alimentado.

Registre-se que, como a obrigação de prestar alimentos pode ser revista a qualquer momento, sempre quando “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe” (CC, art. 1.699), permanecerá em aberto, não obstante o resultado do presente julgamento, a possibilidade de modificação do quadro diante de comprovada alteração dos termos da equação prevista no §1º do art. 1.694 do CC, após dilação probatória e o contraditório nos autos de origem.

De todo modo, o valor dos alimentos provisórios fixados pela r. decisão (30% do salário mínimo vigente) não expressa montante excessivo, já que o agravante aufere renda mensal de aproximadamente R$ 1.585,23 (Id. 246514176).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025